Tribunal: TJMT
Processo: 1006809-40.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006809-40.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
AGRAVADO: ILVO ARLINDO WEBER
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, Dr. Jean Paulo Leão Rufino, que na Ação de Liquidação de Sentença n. 1002424-88.2019.8.11.0021, ajuizada por ILVO ARLINDO WEBER, indeferiu matérias preliminares arguidas pelo ora agravante inerentes à desnecessidade de sobrestamento do feito, da competência para julgamento da liquidação individual, do chamamento ao processo e da inépcia da petição inicial por ausência de documentos essenciais, bem como delimitou a questão de fato, inverteu o ônus da prova e determinou providências para o prosseguimento do curso processual da ação (Id 80311781 autos de origem).
Nas razões recursais (Id 124333660) o agravante aduz a necessidade do efeito suspensivo ao agravo, sob o argumento de que “todos os atos que vierem ser praticados poderão, pelo menos em tese, e com razoável grau de certeza, serem todos considerados nulos, provocando inútil perda de tempo, recursos financeiros e recursos humanos, com o desempenho de atos inúteis no curso do processo” (sic).
Acrescenta que na condição de devedores solidários, a União Federal e o Banco Central do Brasil devem ser chamados ao processo, procedendo-se a extinção da ação em relação ao agravante.
Aduz ainda que em razão da distribuição da ação originária, deve o processo ser declinado para a Justiça Federal.
Prequestiona artigos da Constituição Federal e dos Códigos de Defesa do Consumidor e Processo Civil.
Com estes argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo à decisão vergastada, bem como para que seja reconhecida a incompetência da Justiça Estadual para apreciar o feito, e o reconhecimento da carência da ação em relação ao agravado. No mérito, postula pelo provimento deste instrumento, confirmando a tutela recursal eventualmente deferida.
Preparo recursal recolhido, conforme Id. 125542688.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, parágrafo único c/c art. 1.017, ambos do CPC.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Da análise da situação concreta, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que estão configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida de urgência.
Compulsando os autos de origem, verifica-se que na decisão agravada o juízo a quo consignou que no REsp no 1.319.232-DF, a União, o Banco Central do Brasil e Banco do Brasil S/A, foram condenados solidariamente ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN (41,28%).
Assim, sobre esse aspecto, em princípio, não há demonstração de irregularidade na decisão de primeiro grau que indeferiu a formação do litisconsórcio passivo, diante da opção do autor da ação em aforar a cobrança do crédito exclusivamente contra o Banco do Brasil, nos termos do que dispõe o art. 275 do Código Civil, inexistindo aparente motivo para declinação à Justiça Federal.
Por outro lado, verifico que o caso envolve cumprimento individual de sentença com base na sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no. 0008465-28.1994.4101.3400, movida pelo Ministério Público Federal perante a 3a Vara Federal do Distrito Federal, a qual versa sobre a devolução das diferenças pagas pelos mutuários de Cédulas de Crédito Rural, no presente caso as cédulas nos. 88.00316-7 e 89.00036-6.
No julgamento do REsp no. 1.319.232/DF, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o índice de correção monetária aplicável nas Cédulas de Crédito Rural em março de 1990 seria a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução da diferença entre o índice aplicado e este último.
Ocorre que foram opostos Embargos de Divergência pela União e pelo Banco do Brasil, determinando o sobrestamento do julgamento do recurso até o julgamento do RE 870.947/SE, submetido à repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a correlação das matérias, a saber, os índices de correção monetária e juros de mora a serem utilizados.
Posteriormente, foi proferida decisão monocrática atribuindo efeito suspensivo aos Embargos de Divergência, senão veja-se:
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO QUE CONFERE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ORIGINALMENTE DESPROVIDO DE TAL EFEITO. EXTENSÃO. EXECUÇÕES PROVISÓRIAS INDIVIDUAIS INICIADAS. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO ATÉ O JULGAMENTO DO RECURSO PARA O QUAL SE DEFERIU EFEITO SUSPENSIVO.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 1022 e 1025 do CPC/2015, se a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
2. O efeito suspensivo de um recurso é aquele capaz de obstar a imediata eficácia da decisão por ele impugnada, identificando-se o prolongamento do estado de ineficácia da sentença, que se confirma sempre que, de fato, interposto o recurso dotado daquele efeito.
3. A extensão objetiva do efeito suspensivo calha exatamente com a extensão conferida ao efeito devolutivo, haja vista a plena possibilidade de o recorrente não ter interesse em rediscutir todos os pontos da decisão judicial questionada. Isso, porque, as decisões judiciais são complexas, dotadas de provimentos formados por partes autônomas, que se apresentam segmentados em capítulos, aptos a serem atacados individualmente.
4. Ação civil pública, cuja sentença de procedência, confirmada pela egrégia Terceira Turma do STJ (REsp n. 1.319.232/DF), originou a execução individual provisória, que se pretende, por meio deste recurso especial, seja mantida suspensa, na forma em que decidido em tutela provisória (TutProv no EREsp n. 1.319.232/DF).
5. Tutela provisória com pedido de efeito suspensivo, para que a execução individual da sentença proferida na ação civil fosse obstada, tendo em vista que o objeto dos embargos de divergência consiste na definição do índice de correção monetária a ser fixado para a determinação do quantum a ser executado.
6. Necessidade evidente de suspensão da execução, por inexistência de definição dos índices de correção e juros que deverão compor o valor a ser executado.
7. Recurso especial provido para determinar a suspensão da execução provisória em curso, até o julgamento dos embargos de divergência (EREsp n. 1.319.232/DF).” (REsp 1.732.132/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 26.6.2018)
Tendo em vista que ainda não houve o julgamento definitivo dos Embargos de Divergência opostos no REsp no. 1.319.232/DF, deve a presente liquidação ser suspensa, tendo em vista ainda que não há definição dos índices de correção monetária e juros de mora a serem utilizados.
Neste sentido decidiu a Ministra Maria Isabel Galotti em decisão monocrática publicada em 18/11/2019 nos autos do Resp no. 1.804.543/RS interposto pelo Banco do Brasil S/A, cujo teor foi o seguinte:
“A parte recorrente alega que a tramitação do presente feito deve ser sobrestada (suspensa) em face da matéria ser objeto do Recurso Especial 1.319.232-DF, ainda pendente de julgamento.
Inicialmente, verifico que perante a Corte de origem a parte recorrente interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos da execução provisória da sentença da ação civil pública proposta em 1994 pelo Ministério Público Federal em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., da UNIÃO e do BANCO CENTRAL DO BRASIL.
No julgamento do Recurso Especial 1.732.132/RS ficou assentada a impossibilidade de cumprimento provisório da sentença proferida nos autos da ação civil pública 94.008514-1, diante da atribuição de efeito suspensivo aos embargos de divergência interpostos em tais autos.
(...)
Em face do exposto, dou provimento ao recurso para suspender a execução até o julgamento dos embargos de divergência aludidos ou até eventual cassação do efeito suspensivo que a eles foi atribuído.”
Logo, a liquidação de sentença ajuizada pelo exequente/agravado deve ser suspensa, devendo-se aguardar o julgamento dos embargos de divergência ou a retratação quanto ao efeito suspensivo concedido.
Com essas considerações, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO pleiteado, sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento do mérito recursal.
Oficie-se ao r. Juízo a quo comunicando o teor desta decisão, bem como, em sendo possível, prestar as necessárias informações (art. 1.019, I, CPC).
Intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal, conforme determina o art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Após, vistas ao MP.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 04 de maio de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora